Tribunal: TJBA
Processo: 8024454-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024454-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

EMBARGADO: NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de reconhecimento de união estável. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à condenação da parte embargada ao pagamento de custas processuais, bem como contradição relativa à fixação dos honorários advocatícios, requerendo que seja adotado como base de cálculo o valor de R$ 45.000,00, constante de documento acostado aos autos. Requerem, ainda, o esclarecimento sobre a inexistência de concessão de gratuidade à parte embargada no âmbito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais; (ii) determinar se é possível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor indicado em documento juntado aos autos; (iii) esclarecer se a gratuidade da justiça foi ou não deferida à parte embargada no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Embora o pedido de condenação ao pagamento de custas não tenha sido formulado nas razões do agravo, trata-se de matéria de ordem pública, o que permite seu exame em sede de embargos de declaração.

5. A omissão é reconhecida quanto à condenação da parte embargada ao pagamento das custas referentes à ação de anulação de negócio jurídico, sendo acolhido o pleito, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade deferida no juízo de origem, a qual se estende ao segundo grau.

6. Quanto à alegada contradição sobre a base de cálculo dos honorários, verifica-se que o documento apontado (id. nº 380265968) não indica o valor do bem objeto da lide, consistindo em imagens e mensagens sem referência inequívoca ao valor da doação. Assim, mantém-se a fixação dos honorários por equidade.

7. A gratuidade da justiça foi deferida à parte embargada no juízo de origem, sendo tal benefício extensível ao segundo grau, ainda que não haja decisão expressa nesse sentido no agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
É possível, em embargos de declaração, reconhecer omissão e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais, ainda que o pedido não tenha sido formulado no recurso originário, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A ausência de prova documental clara e inequívoca acerca do valor do bem litigioso e o baixo valor atribuído a causa (R$ 100,00) justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3. A gratuidade da justiça deferida no primeiro grau se estende ao segundo grau de jurisdição, salvo decisão em sentido contrário.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8024454-53.2024.8.05.0000
, sendo embargantes
CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO e outros
e embargada
NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.